Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708392-32.2022.8.07.0005 APELANTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA APELADO: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto pedido de id. 51297407, pois, embora tenha sido indicado o "AI no 0725810-95.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ESDRAS NEVES ALMEIDA, 6a Turma Cível, distribuído em 04/08/2022, às 16:36" (id. 50134780), como possível prevenção, a certidão de id. 50136358 foi expressa ao atestar que "considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 50134780, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 6a Turma Cível, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão de o (a) Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a) ESDRAS NEVES ALMEIDA não mais compor o referido órgão". Aguarde-se a 36a Sessão Virtual 6a TC na qual está incluído o presente processo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora